Tribunal: TCU
Processo: 025.264/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11851/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de José Moreira dos Santos Netto no cargo de médico, emitido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação de empregado após a expiração do prazo de validade do Concurso Público 02/2016-Ebserh/HUAC-UFCG, regido pelos Editais 002/2016, 003/2016 e 004/2016; considerando que, por força de ordem judicial, proferida em tutela antecipada, na Ação Civil Pública 0000594-90.2019.5.13.0024, pela 5a Vara do Trabalho de Campina Grande / 13a Região, o concurso teve seu prazo de validade suspenso; considerado que a referida ação ainda não foi apreciada em seu mérito; considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar ilegal e recusar registro ao ato de admissão de José Moreira dos Santos Netto, dando ciência do decidido à unidade jurisdicionada e ao interessado, sem prejuízo de expedir a determinação contida no item 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 025.264/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: José Moreira dos Santos Netto (XXX.410.514-XX) 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Ebserh que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000594-90.2019.5.13.0024, em trâmite na 5a Vara do Trabalho de Campina Grande, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do certame regido pelos Editais 002/2016, 003/2016 e 004/2016.